Tribunal: STF
Processo: RE 1564171
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário e Recurso Extraordinário com Agravo. Desapropriação indireta. Juros moratórios. Termo inicial. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Perda de objeto. Recurso Extraordinário com Agravo da União e do Incra prejudicado. Recurso Extraordinário Adesivo dos expropriantes não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelos quais se discutiu a incidência de juros de mora, seu termo inicial e critérios de imputação de pagamento.



    2. Os recorrentes, Incra e União, pleitearam a reforma do acórdão regional para afastar a incidência de juros de mora, invocando o regime da Constituição de 1988 e da Medida Provisória nº 1.901-30, de 1999 (atual Medida Provisória nº 2.183), sob a alegação de que inexiste atraso no pagamento. Os recorrentes adesivos, expropriados, buscaram o restabelecimento dos juros de mora e índices de atualização previstos no título executivo, aduzindo inconstitucionalidade da Lei nº 11.960, de 2009.



    3. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região tratou da incidência dos juros moratórios a contar do trânsito em julgado da sentença de liquidação, da aplicação da Medida Provisória nº 1.901, de 1999, e da Lei nº 11.960, de 2009, além dos critérios de imputação de pagamento. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao recurso especial interposto pela União e pelo Incra, reconhecendo maioria na decisão do Tribunal de origem para fixar o dies a quo dos juros moratórios em momento único, na data do trânsito em julgado da decisão proferida em liquidação, e afirmando a incidência do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, com adequação ao enunciado nº 70 da Súmula do STJ, afastando a aplicação da Lei nº 11.960, de 2009.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça implicou a perda superveniente de objeto do recurso extraordinário principal e do recurso extraordinário adesivo.



    III. Razões de decidir



    5. O Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento parcial ao recurso especial interposto pela União e pelo Incra, proferiu decisão pela qual se abordou as questões relativas aos juros moratórios, seu termo inicial e aplicação da legislação pertinente (art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, e enunciado nº 70 da Súmula do STJ), esgotando, assim, a matéria recursal debatida no recurso extraordinário principal.



    6. A perda superveniente de objeto do recurso extraordinário principal, em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial, torna o apelo extremo prejudicado.



    7. O recurso extraordinário adesivo, interposto pelos expropriados, segue a sorte do recurso principal, conforme as disposições do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo interposto pela União e pelo Incra prejudicado, em decorrência da perda superveniente de objeto. Recurso extraordinário interposto pelos expropriados não conhecido, nos termos do art. 997, inc. III, do Código de Processo Civil.



DECISÃO



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LIQUIDAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO PARCIAL MEDIANTE PRECATÓRIO PARCELADO. CRITÉRIOS DE IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. JULGAMENTO PELA TURMA COM TRÊS VOTOS DIVERSOS. DISPERSÃO DE VOTOS. DETERMINAÇÃO DO VOTO MÉDIO. 



    1. A sentença que, em desapropriação indireta, prevê a incidência de juros moratórios a contar do trânsito em julgado, está se referindo necessariamente ao trânsito em julgado da sentença de liquidação, pois, até então, inexistindo dívida líquida, era impossível ao devedor adimpli-la, não se configurando, por isso, a mora. 



    *Voto divergente do desembargador federal Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle no sentido, de que a mora deve ser considerada desde o trânsito em julgado da sentença condenatória, dada a natureza ilícita do ato do Poder Público na desapropriação indireta, bem como a natureza preponderantemente declaratória.da sentença de liquidação, com eficácia ex tunc, retroagindo ao momento do trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    2. A determinação do momento do trânsito em julgado da sentença de liquidação para fins de início da fluência dos juros moratórios não se dá pelos mesmos critérios aceitos pela jurisprudência para a fixação do início do prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória. Com efeito, nesse último caso, a jurisprudência adotou a ficção jurídica do trânsito em julgado em momento único, correspondente ao término do prazo para interposição de recurso contra a última decisão proferida no processo, independentemente da abrangência do recurso e do conteúdo da decisão. Contudo, para fins de configuração da mora, essa ficção jurídica é inaplicável: Tendo a sentença de liquidação diversos capítulos, o trânsito em julgado pode-se dar em momentos diversos, transitando em julgado cada um dos seus capítulos quando a respectiva questão decidida restar irrecorrível ou irrecorrida. Assim, sobre o ponto da sentença de liquidação que se tornou incontroverso pela ausência de recurso, passam a, incidir juros moratórios a partir de então, na forma determinada na sentença. 



    *Votos divergentes do desembargador federal Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle e do juiz federal João Pedro Gebran Neto, rejeitando a tese da coisa julgada progressiva, sustentando que o trânsito em julgado da sentença de liquidação se dá em um só momento, quando exaurido o prazo para interposição de recurso contra a última decisão proferida no processo. Ainda, segundo o voto do juiz federal João Pedro Gebran Neto, como o trânsito em julgado nesses termos se deu já na vigência da Medida Provisória 1.901/99, os juros moratórios serão devidos apenas a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, se não o for.



     3. Para o período posterior à vigência da Medida Provisória 1.901/99, os juros de mora somente serão devidos a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, sendo aplicáveis, ainda, as disposições contidas na Lei 11.960/2009. Contudo, a aplicação daquele preceito não alcança os juros moratórios já vencidos até a data da vigência da mencionada medida provisória, que permanecem devidos, pois já se incorporaram ao patrimônio do credor, impondo-se o respeito à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade da lei a fatos pretéritos.



     *Voto divergente do juiz federal João Pedro Gebran Neto no sentido de que a Lei 9.494/1997, modificada pela Lei 11.960/2009, por se tratar de lei geral, não derroga o art. 15, "b", do Decreto -Lei 3.365/41, motivo pelo qual resta afastada a aplicação da Lei 11.960/2009 às desapropriações. 



    4. O pagamento parcial da indenização, efetuado mediante precatório parcelado na forma do art. 78 do ADCT, deve ser integralmente abatido do montante final da indenização, considerando como data-base do pagamento a data da inscrição daquele precatório. Tendo o parcelamento do precatório inequívoco amparo constitucional e legal, é incabível a pretensão de se criar forma diversa de imputação de pagamento, pela dedução das parcelas do precatório tomadas individualmente, cada uma na sua respectiva data de pagamento.



     5. A regra de imputação de pagamento contida no artigo 354 do Código Civil não é aplicável aos pagamentos efetuados pela Fazenda Pública, devendo os pagamentos parciais refletirem equilibradamente nas diversas rubricas que compõem o débito, sendo abatidos proporcionalmente dos valores devidos a título de principal e de juros. 



    6. Questão de ordem levantada pelo desembargador federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior no sentido de ser suscitado incidente de arguição de inconstitucionalidade do art. 15, "b", do Decreto- Lei 3.365/41rejeitada. 



    7. Inexiste regra legal ou regimental que estabeleça critérios para a identificação do voto médio, que deve prevalecer e definir o relator do acórdão, no caso de haver três votos que sustentem posicionamentos diversos no julgamento da Turma, não sendo possível, por isso, a proclamação de julgamento por maioria de votos. Contudo, é certo que, nessa identificação do voto médio, hão de ser consideradas não as teses jurídicas que cada um dos três votos sustenta como fundamento, mas a medida com que cada voto distribui entre aspartes processuais o bem da vida controvertido nos recursos, ou seja, o resultado útil do processo para cada uma das partes, conforme os três votos proferidos. O voto médio será aquele que, situado entre as duas outras posições extremas que atendem, cada uma, mais às expectativas processuais de uma ou de outra das partes, propõe solução intermediária no provimento dos recursos. 



    *Voto divergente do juiz federal João Pedro Gebran Neto no sentido de que o voto médio deve ser apurado pela verificação, tese a tese, da posição majoritária. 



    8. Portanto, os juros moratórios serão calculados segundo os critérios do voto médio do desembargador federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior (artigo 195 do Regimento Interno do TRF4), cabendo ao juízo da execução adotar as providências necessárias à adequação da conta da execução, conforme estes critérios: (a) incidência de juros moratórios de meio por cento ao mês (0,5% ao mês), desde o trânsito em julgado de cada parcela da liquidação que tenha ocorrido antes de 26/09/1999 (considerando trânsito em julgado o momento em que cada uma dessas parcelas ou respectivos capítulos da decisão se tornaram incontrovertidos pela não-interposição do recurso que a parte poderia ter interposto para impugnar aquela parcela) até 27/09/1999 (data de vigência da MP 1.901-30/99), incidentes esses juros sobre esses valores incontrovertidos, conforme estabelecido no título executivo (Apelação Cível 128.087 do TFR); (b) a partir de 27/09/1999 (data de vigência da MP 1.901- 30/99) até 29/6/2009, não mais incidirão juros moratórios na forma estabelecida no título executivo, submetendo-se os juros moratórios ao regime estabelecido no artigo 15-B do DL 3.365/41, com a redação da MP 1.901-30/99 (isto é, devidos apenas "a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição"); (c) a partir de 30/6/2009 (data de início da vigência pela publicação no DOU), passa a incidir o disposto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97, na redação que lhe deu a Lei 11.960/09, sendo então aplicáveis à condenação que os expropriados têm direito os critérios ali previstos, sendo que então "para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (e-doc. 14, p. 67-70).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos (e-doc. 23).



    3. No recurso extraordinário anexado ao e-doc. 27, o Incra e a União apontam violados os arts. 5º, inc. XXIV, e 100 da Constituição da República, afirmando que a controvérsia diz respeito à “incidência, ou não, de juros de mora em sede de desapropriação, cuja sentença de conhecimento transitou em julgado antes do advento da Constituição de 1988”. 



    3.1. Narram que, “nos termos do acórdão recorrido e tomando por base o entendimento adotado para fazer prevalecer o suposto voto-médio, os juros de mora vencidos até a publicação da MP 1.901-30/99 devem integrar a indenização, pois a "... lei nova não podia alcançar o passado ...". Nessa linha ficou assentado o entendimento de que se trata de desapropriação indireta em que o Poder Público, ilícita e ilegitimamente, se apropriou da propriedade particular, razão pela qual a coisa julgada deve prevalecer, e isso em consonância com o estatuído nas Súmulas 70/TFR e 70/STJ". 



    3.2. Sustentam que, “a partir do advento da Constituição de 1988, integrada pela inserção legislativa da MP nº 1.901-30, de 24/09/1999 (D.O.U. 27/09/1999), os juros; moratórios nas ações desapropriatórias tiveram sua incidência restrita ao período posterior à expedição do precatório requisitório, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ocorrer“.



    3.3. Dizem que “outro forte argumento em favor da aplicação do art. 100 da Constituição, e da própria Medida Provisória n° 1.901-30, de 24/09/1999, é que a definição do regime dos juros moratórios de 6% ao ano (isto é, a coisa julgada) contra o INCRA e a UNIÃO se deu quando não recorreram do acórdão do TFR, nos idos de 1987. Ou seja, formou-se a coisa julgada antes do advento da Constituição de 1988”.



    3.2. Ao final, requerem o provimento do apelo extremo, a fim de que seja “reformado o acórdão regional no tocante à incidência de juros de mora na expropriação em comento, a qual deve ser atingida pelo regime de juros moratórios decorrente da Carta Constitucional de 1988, que restou estabelecido no plano de legislação ordinária pela MP nº 1.901, que atualmente conta a redação dada pela MP nº 2.183, ainda vigente por força do art. 2º da EC nº 32, de modo a afastar o cabimento de quaisquer juros de mora no presente caso, pois inexiste atraso no pagamento imputável à Fazenda Pública até o presente momento” (e-doc. 27).



    4. Os expropriados apresentaram recurso extraordinário adesivo, indicando violados os arts. 5º, caput e incs. II, XXII, XXIV, XXXVI, LIV e LV, 60, § 4º, inc. IV, 184 e 185, inc. II, da Constituição da República. Aludem à inconstitucionalidade da Lei nº 11.960, de 2009.



    4.1. Relatam que, do acórdão “do extinto T.F.R., de 16/12/1987 (fls. 96/114 dos autos do 4 agravo), INCRA e UNIÃO não recorreram, transitando em julgado para eles. Foi extraída carta de sentença das rubricas indenizatórias que transitaram em julgado e iniciada a execução que tomou o número 93.12.1071-9. Por falta de liquidez da decisão proferida pelo TRF4 na execução daquela carta de sentença, foi proposta nova execução parcial definitiva dos mesmos valores, que tomou o número 97.12.02694-9. Essa execução foi embargada por INCRA e UNIÃO. Houve apelações, recurso especial e extraordinário, terminando a fase da execução embargada em 2009, com a já supra citada decisão do Min. Marco Aurélio (no RE 444.532)”.



    4.2. Prosseguem narrando que, “durante todo esse tempo — durante a tramitação da execução da Carta de Sentença (decisão do T.F.R. de 16/12/1987) n° 97.12.02694-978 —, os cálculos sempre foram feitos e embargados com base nos critérios cristalizados no título, rubricas fixadas no laudo do INCRA, correção monetária, juros compensatórios a partir da imissão na posse e juros moratórios a incidir a partir do trânsito em julgado do processo de conhecimento, sobre o valor total da indenização acrescido dos juros compensatórios. Nos Embargos opostos pelo INCRA e pela União foi pleiteada — e resultou negada — a aplicação da MP 1577/97”.



    4.3. Ressaltam que “o Juiz de primeiro grau, reconhecendo a existência de coisa julgada expressa no titulo exequendo (a decisão do T.F.R. de 16/12/1987), mas entendendo estar dita coisa julgada em conflito com o princípio da justa indenização, resolveu acolher pedido do INCRA e aplicar retroativamente a MP 1901/99, excluindo totalmente os juros moratórios devidos” e “promoveu a imputação em pagamento, dos valores do precatório parcial, expedido em 2003 em favor dos Expropriados-exequentes (cujo pagamento iniciou em 2004 e findará em 2013), por seu montante total e na data de novembro/2001 (data da conta que ensejou a decisão de expedição do requisitório parcial, fls. 150/167)“.



    4.4. Relatam que foi pleiteada a “reintegração dos JUROS DE MORA por ofensa à coisa julgada”, mas o TRF concluiu pela possibilidade de aplicação da “MP 1901/99 à execução finda, em fase de cumprimento, para eliminar os juros que sempre vieram sendo cobrados”. 



    4.5. Ao final, requerem a reforma do acórdão recorrido, a fim de serem “restabelecidos os juros de mora e os índices de atualização previstos no título executivo”. 



    5. A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região admitiu o recurso extraordinário dos expropriados (e-doc. 46) e negou seguimento ao apelo extremo do Incra e da União (e-doc. 44).



    6. O Incra e a União interpuseram agravo em recurso extraordinário (e-doc. 48).



    7. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao recurso especial simultaneamente interposto pelo Incra e pela União (e-docs. 186 e 282).



    E o relatório.



    Decido.



    8. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial simultaneamente interposto pela União e pelo Incra, mediante os seguintes fundamentos:



    “(...) 2. Recurso Especial dos Expropriantes 2.1 Juros Compensatórios – Aplicação Imediata da Lei 11.960/2009 



    (...)



     De todo modo, ainda que, no tópico, pudesse ser superada a barreira do conhecimento, é certo que melhor sorte não assistiria aos expropriantes, uma vez que há tese vinculante, firmada em sede de afetação à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que “[n]o âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital” (REsp n. 1.495.144/RS, rela. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 20/3/2018.)



    2.2 Utilização Adequada da Técnica do Voto Médio



    (...)



    Neste sentido, o que se extrai dos votos é que, ao tempo em que o Desembargador Luiz Alberto D'Azevedo Aurvalle optou por interpretar o título executivo como se referindo ao trânsito em julgado no conhecimento, o Relator e o Desembargador Cândido Alfredo Silva Leal Junior optaram por interpretar o título executivo como se referindo ao trânsito em julgado na liquidação, nada obstante este último tenha, num segundo momento, passado a especificar vários marcos dentro desta última fase. Houve, portanto, maioria quanto à consideração do trânsito em julgado na liquidação, o que inclusive se extrai da discussão estabelecida para a consolidação do resultado, verbis:



    (...)



    De tal excerto também ressalta que, uma vez estabelecida a maioria pela consideração do trânsito em julgado da sentença de liquidação, firmou-se a maioria no sentido de afastar o trânsito em julgado progressivo. Não há, portanto, dispersão de votos, mas a apuração de um consenso mínimo (dois votos) quanto aos pontos abordados separadamente pelos componentes do órgão julgador a quo, de modo que, como dito, houve maioria quanto à fixação da data do trânsito em julgado e maioria quanto à fixação do dies a quo do cômputo de juros de mora, de modo que o resultado é o da fixação do dies a quo de cômputo dos juros de mora na data (única) do trânsito em julgado da sentença de liquidação. 



    Sendo assim, o Recurso Especial da União e do Incra deve ser provido neste ponto, para reconhecer a existência de maioria na decisão proferida pelo Tribunal de origem quando da fixação do dies a quo dos juros moratórios em momento único, coincidente com a preclusão máxima do decisum proferido em sede de liquidação do julgado. 



    Referida constatação tem efeito direto sobre a possibilidade de aplicação do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941, que será aferida no próximo tópico, uma vez que diz respeito matéria também veiculada no recurso dos expropriados (fixação do marco inicial de fluência dos juros moratórios). 



    3. Recurso dos Expropriados 



    3.1 Dies a quo dos Juros Moratórios 



    A controvérsia ora posta refere-se à identificação do momento a ser considerado como sendo o de formação da coisa julgada para fins de constituição da mora.



    O caso dos autos é peculiar e diz respeito a ação anulatória de decreto de expropriação posteriormente convertida em ação de desapropriação indireta, cuja decisão de conhecimento, diante do trâmite anômalo, esteve apartada das disposições do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/1941. 



    Neste contexto, o título executivo judicial formou-se ilíquido, remetendo-se a quantificação do justo preço a procedimento de liquidação posterior, no qual consolidou-se, em 8.8.2000, que os juros moratórios seriam devidos à razão de 6% ao ano, nos termos da Súmula 70 do STJ (v. o quanto relatado às fls. 575 – 582, e-STJ), segundo a qual (redação originária) o referido consectário deverá ser computado desde o trânsito em julgado da sentença. Reproduzo a ementa do quanto definitivamente firmado em liquidação:



    (...)



    Ressalta da melhor doutrina que a expressão trânsito em julgado constante do enunciado sumular referido se remete à fixação o justo preço, o que, em regra, diz respeito à fase de conhecimento, porque a racionalidade da lei pressupõe que a decisão proferida em ações da espécie, pela própria natureza da demanda, seja líquida. Dessa forma, “[a] sentença judicial a que se refere o § 1º, do art. 27, da lei de desapropriação apenas declara a insuficiência do valor da oferta depositada a título de pagamento prévio, fixando o justo valor do bem objeto de desapropriação. Assim, parece-nos lógico que a incidência de juros moratórios sobre a indenização não paga de forma prévia como manda a Constituição Federal protrai-se à data da fixação da justa indenização devida ” (HARADA, Kiyoshi. Desapropriação: doutrina e prática, 12ª edição, São Paulo: D’Plácido, 2023. p. 216). 



    A concepção do entendimento que redundou no Enunciado 70 da Súmula do STJ não escapa de tal lógica, conforme se extrai de precedente que compôs tal construção, verbis:



    DESAPROPRIAÇÃO - JUROS COMPENSATÓRIOS - JUROS MORATÓRIOS - CUMULAÇÃO. Os juros compensatórios de 12% ao ano, na desapropriação direta e indireta (Súmula nº 618 do STF), são devidos desde a antecipada imissão de posse (Súmula nºs 74 do extinto TFR e 164 do STF), como compensação ao expropriado pela perda antecipada da posse de sua propriedade, são acumuláveis com os juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença final que fixa a indenização e resultam da demora no pagamento. [...]" (REsp 13075 SP, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, DJ 30/03/1992, p. 3963).



    Nestes termos, para fins de fixação do dies a quo de incidência dos juros moratórios, o trânsito em julgado da decisão de conhecimento é a regra, se a referida decisão for líquida. Este Tribunal Superior já teve a oportunidade de definir que “os juros moratórios, por aplicação expressa do comando judicial transitado em julgado, aplicando a Súmula 70/TFR, fluem a partir do trânsito em julgado da sentença que fixa o valor da indenização, isto é, da decisão que conclui, na prática, o procedimento de liquidação” (EDcl no REsp n. 1.634.162/ES, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3.8.2021). Tal como ocorre no presente caso, ali, “na ação de conhecimento da demanda expropriatória, que transitou em julgado em 1961, não houve fixação de qualquer valor indenizatório, tendo apenas declarado o direito do ente público a expropriar o bem e o direito do particular ao recebimento da indenização, a ser apurada em liquidação”. 



    No caso dos autos, como visto, o título formou-se sem o atributo da liquidez, razão pela qual, ainda que não se despreze o fato de que, em regra, a incidência da Súmula 70 do STJ se volte para a decisão de conhecimento, não há como negar que, na situação em exame, a mora foi constituída em momento posterior, porque a sentença final que fixou o justo preço foi proferida apenas em sede de liquidação. 



    Ocorre que, no âmbito da Pet 12.344/DF (Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 13.11.2020), apreciada sob o rito dos Recursos Repetitivos, em 28.10.2020, procedeu-se à adequação da referida Súmula 70 do STJ para, diante dos termos da ADI 2.332/DF, fixar que “os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença somente nas situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34”. 



    Neste sentido, no caso concreto, a aplicação da Súmula 70 do STJ, tal como definitivamente determinado em sede de liquidação, pressupõe que o dies a quo dos juros de mora deve ser fixado nos termos da MP 1.997-34 que, após reedições, consolidou-se no art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941, segundo o qual o consectário em trato será devido à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, uma vez que se trata de situação estabilizada em 8.8.2000. 



    Não se constata, portanto, violação da coisa julgada ou alteração de matéria preclusa, mas correta interpretação conferida ao quanto definitivamente disposto em sede de liquidação, com a devida adequação aos precedentes vinculantes. 



    Também não ocorreu a alegada reforma do teor firmado no processo de conhecimento. A Suprema Corte, na fase primitiva, sequer conheceu do recurso, de modo que não se pode utilizar das obiter dicta de decisão que não conhece de apelo, para amparar, como se efeito vinculante tivessem, as pretensões dos recorrentes na fase executória. 



    Não se fale, outrossim, em julgamento extra petita, uma vez que os expropriados pretenderam desde o início a reintegração do cômputo dos juros de mora ao cálculo de apuração do valor remanescente, sendo certo que a interpretação da coisa julgada no ponto e sua correta aplicação guardam pertinência com o objeto recursal. "De acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela parte" (AgInt no AREsp n. 1.063.177/SP, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15.8.2017). 



    Por fim, não se vislumbra penalização excessiva ao credor, pois, consoante os órgãos julgadores de primeiro e segundo graus, "o excessivo tempo decorre de conduta dos expropriados". Nos termos do voto do Desembargador relator, "como destacou o magistrado a quo, 'os próprios expropriados mantiveram acesa a discussão sobre o que deveria indenizar, por quase 10 anos (de 16/12/1987, quando julgada a AC pelo TRF até 27/11/1997, quando julgado o Resp 52.297-0)'" (fl. 369, e-STJ). 



    A pretensão dos expropriados é, portanto, rechaçada, mantendo-se o dies a quo de fluência dos juros de mora tal reconhecido pelo órgão regional.



    3.2. Aplicação Imediata da Lei 11.960/2009 - Juros de Mora 



    Este Tribunal Superior já consolidou entendimento vinculante no sentido de que, “[n]o âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital (REsp n. 1.495.144/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 20/3/2018). 



    Neste contexto, não há como subsistir a tese de incidência da Lei 11.960/2009.



    3.3. Compensação dos Pagamentos já Procedidos 



    A jurisprudência uníssona do Superior de Justiça só acolhe a imputação do pagamento, nos termos pretendidos pelos expropriantes, em casos de expedição de precatório complementar para adimplemento de valor pago a menor, devido à existência de erro material na primeira conta, o que não se aplica ao caso vertente, que diz respeito à expedição de precatório complementar para a quitação de parcela outrora controvertida.



    (...)



    Logo, tratando-se aqui de hipótese completamente distinta (falta de pagamento integral do débito por ajuizamento de Embargos à Execução) daquelas consagradas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como de aplicação do regramento da imputação de pagamento (erro material na primeira conta), resulta inadequada a pretensão de imputar o pagamento primeiro em juros vencidos, e depois no capital, até porque, na esteira do supradefinido, inexistem diferenças de juros vencidos.



    (...)



    4. Conclusão 



    Por todo o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pela União e pelo INCRA e, nesta extensão, dou-lhe provimento para, a) reformando a técnica de apuração do acórdão, reconhecer a existência de maioria na decisão proferida pelo Tribunal de origem, fixando-se ali o dies a quo dos juros moratórios, em momento único, na data de trânsito em julgado do decisum proferido em liquidação; b) reformar a decisão recorrida, tal como ora fixada, para afirmar a incidência do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941, aplicando-se a adequação procedida aos termos da Súmula 70/STJ. Conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pelos expropriados e, nesta extensão, nego-lhe provimento.” (e-doc. 186).



    9. Ao negar provimento ao agravo regimental protocolado pelos expropriantes, o STJ assim assentou:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. FASE DE EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso especial do INCRA e da União, bem como dos expropriados, em desapropriação indireta envolvendo o imóvel Fazenda Sarandi-Annoni, em fase de execução de sentença. 



    A decisão recorrida fixou o dies a quo dos juros m